Tribunal: TJDFT
Processo: 0703152-81.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703152-81.2021.8.07.0010 RECORRENTE: MATHEUS DA SILVA AGUIAR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA COMO MAUS ANTECEDENTES. POSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/6 (UM SEXTO) CORRETAMENTO APLICADO. PENA DEFINITIVA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A condenação definitiva por fato anterior ao crime descrito na denúncia, com trânsito em julgado posterior à data do ilícito de que ora se apura, embora não configure a agravante da reincidência, pode caracterizar maus antecedentes e ensejar o acréscimo da pena-base – STJ, AgRg no HC 607.497, julgado em 22/9/2020. 2. Tratando-se de delitos patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância na formação do convencimento do julgador, especialmente por ter se apresentado de forma firme e coerente, e em consonância com os demais elementos probatórios. 3. Critério de 1/6 (um sexto) para a exasperação da pena corretamente aplicado. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/97 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas aptas a demonstrarem a alteração da capacidade psicomotora em razão da ingestão de álcool, já que, muito embora tenha confessado a ingestão de álcool muitas horas antes do crime, não foram produzidas provas de que ostentava alteração de capacidade psicomotora. Aduz que não há elementos probatórios que atestem que a ingestão prévia de álcool teria afetado o comportamento do recorrente e resultado na exposição própria e de terceiros a risco pelo suposta diminuição de sua atenção ao trânsito. Requer, por fim, a absolvição do crime de lesão corporal do trânsito, deixa, contudo, de apontar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 306, §1o, inciso II, da Lei 9.503/97 e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, concluiu que: “Assim, delineados os esclarecimentos necessários em relação ao delito de embriaguez ao volante, conclui-se que o acervo probatório demonstra inequivocamente a materialidade e autoria da conduta descrita na denúncia, não havendo que se cogitar em absolvição por insuficiência de provas” ( ID 54271584). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo no diz respeito ao pleito de absolvição do crime de lesão corporal do trânsito, pois “A falta de indicação do dispositivo legal sobre o qual recai a divergência jurisprudencial atrai o óbice da Súmula 284 do STF” (REsp n. 2.076.294/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 19/12/2023). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, pois para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023